Tribunal: TJMT
Processo: 1007873-64.2019.8.11.0041
Relator(a): ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007873-64.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Improbidade Administrativa, Violação aos Princípios Administrativos, Abuso de Poder]

RELATOR: EXMO. SR. DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[
Dr. Alexandre Elias Filho, Des Mario Roberto Kono de Oliveira, Des Luiz Carlos da Costa, Desa Maria Erotides Kneip, e Des Marcio Vidal
]

Parte(s):

[FAUSTINA DO ESPIRITO SANTO SALES - CPF: 328.268.851-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FAUSTINA DO ESPIRITO SANTO SALES - CPF: 328.268.851-20 (APELANTE), FREDERICO LEONCIO GAIVA NETO - CPF: 956.766.351-34 (ADVOGADO), INSTITUTO SEGURIDADE SOCIAL SERVIDORES DO PL MT - CNPJ: 37.464.005/0001-85 (APELANTE), ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.929.049/0001-11 (REPRESENTANTE), ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.929.049/0001-11 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"POR MAIORIA, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, VENCIDO O 2º E A 3ª VOGAL" (Participaram do Julgamento: Dr. Alexandre Elias Filho, Des Mario Roberto Kono de Oliveira, Des Luiz Carlos da Costa, Desa Maria Erotides Kneip, e Des Marcio Vidal ).

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – FALECIDO SERVIDOR ESTABILIZADO PELO ART. 19 DO ADCT – ATOS ADMINISTRATIVOS CONCESSIVOS DE ESTABILIDADE EXCEPCIONAL E DE EFETIVIDADE PRATICADOS PELA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO – ESPOSA PENSIONISTA – ALEGADA PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA –
PRELIMINARES REJEITADAS
– AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS – TEMPO DE SERVIÇO INFERIOR À 05 (CINCO) ANOS QUANDO DA PROMULGAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – ATOS PRATICADOS HÁ MAIS DE 20 ANOS – PENSÃO CONCEDIDA HÁ 18 ANOS – EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES DE MODO ININTERRUPTO E CONTÍNUO – CONFIANÇA LEGÍTIMA DA ESTABILIZAÇÃO FUNCIONAL – NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA AO POSTULADO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA – PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA, DA BOA-FÉ E DA TEORIA DO FATO CONSUMADO – CONVALIDAÇÃO DO VÍNCULO TRABALHISTA POR INÉRCIA DO ESTADO – SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO PROVIDO.

Não há falar em prescrição para o Ministério Público ajuizar Ação Civil Pública para restabelecer a obrigatoriedade da observância do princípio constitucional do concurso público, contudo, embora seja pacífico o entendimento acerca da não aplicação dos institutos da prescrição e decadência em casos como o presente, outros princípios constitucionais devem ser observados e considerados, a saber, os princípios da proteção da confiança e da segurança jurídica, bem como o postulado da dignidade da pessoa humana e a razoabilidade.

O Supremo Tribunal Federal, o Superior Tribunal de Justiça e, inclusive, essa Corte de Justiça, em diversas oportunidades já se manifestaram pela possibilidade de mitigação dos efeitos de atos inconstitucionais, uma vez que, diante do longo lapso temporal entre a investidura no cargo público e o ajuizamento da ação civil pública, há necessidade de se privilegiar relações consolidadas no tempo, em fiel observância aos princípios constitucionais da segurança jurídica (proteção da confiança) e dignidade da pessoa humana, em detrimento da postura omissa do Estado quanto à adoção de providências céleres no sentido de regularizar tais situações.

A declaração de invalidade dos atos que dizem respeito ao falecido servidor implicaria na extinção repentina do vínculo funcional e na abrupta interrupção do pagamento da pensão por morte à sua esposa, pessoa idosa que conta com 85 (oitenta e cinco) anos de idade, que terá grande dificuldade em continuar suprindo as suas necessidades básicas de subsistência, ante as enormes adversidades que encontrará para se inserir no mercado de trabalho e obter novas fontes de renda, o que gerará mudança abrupta em seu estilo de vida por situações criadas pela própria Administração Pública.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO (RELATOR)

Trata-se de recurso de apelação interposto pela
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE MATO GROSSO e INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO - ISSSPL
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Ação Civil Pública e Ação Popular, que, nos autos da Ação Civil Pública n. 1007873-64.2019.8.11.0041, ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, julgou procedente os pedidos para declarar a nulidade dos atos administrativos editados pela Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, que concederam ao Sr.
Roldão Sales
, já falecido, a estabilidade excepcional no serviço público (Ato n. 452/02) e, ainda, os atos administrativos subsequentes, que lhe concederam enquadramentos até chegar ao cargo de “Técnico Legislativo de Nível Fundamental” (Ato n. 601/03), culminando na pensão por morte concedida à
Faustina do Espírito Santo Sales
(Ato n. 031/04).

Em suas razões recursais, a ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE MATO GROSSO e o INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO - ISSSPL alegam, preliminarmente, a ocorrência da prescrição para o ajuizamento da Ação Civil Pública e a decadência, tendo em vista a não observância do lapso temporal que abala a estabilidade das relações jurídicas, salientando que as normas federais de decadência e prescrição da Ação Popular se aplicam às Ações Civis Públicas.

Sustentam que o Supremo Tribunal Federal tem entendido que os aposentados e os que preencheram os requisitos para a aposentadoria ficam afastados de qualquer decisão sobre a inconstitucionalidade da estabilidade especial e efetividade, em homenagem ao princípio da segurança jurídica e ao da dignidade da pessoa humana.

Aduzem que a decisão combatida, ao desfazer ato administrativo praticado a mais de duas décadas, violou regras constitucionais e infraconstitucionais que versam sobre segurança jurídica, proteção da confiança, fato consumado e dignidade da pessoa humana pois irá retirar os proventos de pessoa idosa, sem qualificação para adentrar no mercado de trabalho.

Com essas considerações, requerem o provimento dos recursos para que seja reformada a sentença combatida, com o fim de acolher as prejudiciais de mérito levantadas, ou, no mérito, julgar improcedente a demanda, mantendo incólume todos os atos relativos à vida funcional do servidor falecido e, por conseguinte, a pensão da requerida Faustina do Espírito Santo Sales.

Apresentadas as contrarrazões, pugnou-se pelo desprovimento recursal (id. 103636054).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do Procurador de Justiça Edmilson da Costa Pereira, manifesta-se pelo desprovimento do apelo (id. 104936951).

É o relatório.

PARECER (ORAL)

EXMO. SR. DR. PAULO FERREIRA ROCHA (PROCURADOR DE JUSTIÇA)

Ratifico o parecer escrito.

V O T O (PRELIMINARES/ MÉRITO)

EXMO. SR. DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO (RELATOR)

Conforme relatado, cuida-se recurso de apelação interposto pela
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE MATO GROSSO e INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO - ISSSPL
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Ação Civil Pública e Ação Popular, que, nos autos da Ação Civil Pública n. 1007873-64.2019.8.11.0041, ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, julgou procedente os pedidos para declarar a nulidade dos atos administrativos editados pela Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, que concederam ao Sr. Roldão Sales, já falecido, a estabilidade excepcional no serviço público (Ato n. 452/02) e, ainda, os atos administrativos subsequentes, que lhe concederam enquadramentos até chegar ao cargo de “Técnico Legislativo de Nível Fundamental” (Ato n. 601/03), culminando na pensão por morte concedida à Faustina do Espírito Santo Sales (Ato n. 031/04).

Preliminarmente, a ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE MATO GROSSO, o INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO - ISSSPL suscitam a prescrição da pretensão inicial e a decadência do direito, em razão do lapso temporal entre a publicação do Ato Administrativo que concedeu a estabilidade excepcional e a decisão judicial proferida pelo Juízo
a quo
, pois o ato reclamado entrou em rota de colisão com preceitos constitucionais.

De início, importante esclarecer que a pretensão do Ministério Público tem o escopo de desconstituir os atos administrativos (Atos n. 601/00, 600/03, 179/2009 e 186/2015), que concedeu estabilidade em cargo público de pessoa que não realizou concurso público quando da promulgação da Constituição Federal, nos termos do art. 19 da ADCT.

Assim, por supostamente se tratar de ato inconstitucional, ou seja, que afronta a Constituição Federal, os institutos da prescrição e decadência não se aplicam. Isso porque o decurso do tempo não tem o condão de convalidar atos administrativos que afrontem o princípio do concurso público, conforme previsto no art. 37, §2º da Constituição Federal.

Nesse sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. DECADÊNCIA NÃO CONFIGURADA. REPERCUSSÃO GERAL. SOBRESTAMENTO DO FEITO. DESNECESSIDADE. SERVIÇOS NOTARIAIS E DE REGISTRO. VINCULAÇÃO DE TABELIÃES A REGIME PREVIDENCIÁRIO PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS E PERCEPÇÃO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS PAGAS PELOS COFRES PÚBLICOS. IMPOSSIBILIDADE 1. A admissão de Recurso Extraordinário com base na existência de repercussão geral não impede o normal andamento das demandas em trâmite nesta Corte que versem sobre o mesmo tema. Precedentes: AgRg no REsp 1.508.085/SC, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 19/6/2015, e AgRg no REsp 1.512.546/PR, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 21/5/2015. 2.
Os institutos da prescrição e da decadência não se aplicam em situações que afrontam diretamente a Constituição Federal. Desse modo, o decurso do tempo não possui o condão de convalidar atos administrativos que afrontem o princípio do concurso público. Precedentes: AgRg no REsp 1.502.071/GO, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 24/3/2015, e REsp 1.310.857/RN, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 05/12/2014
. 3. A jurisprudência do STJ assentou o entendimento de que a equiparação dos notários e registradores a servidores públicos somente ocorreu na vigência da redação original da Carta Política de 1988 (antes da EC 20/1998) e somente para fins de incidência da regra de aposentadoria compulsória, não havendo direito adquirido à manutenção em regime de previdência próprio dos servidores públicos. Precedentes: AgRg no AREsp 545.071/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 20.10.2014; AgRg no REsp 1.320.045/RS, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 13.6.2014; AgRg no RMS 31.693/RS, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 26.10.2012; AgRg no AREsp 52.613/RS, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 28.8.2012; e RMS 28.650/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 5.8.2010. 4. Agravo Interno não provido.”
(AgInt no AREsp 936.561/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/02/2017, DJe 18/04/2017) – grifos nossos.

Dessa forma, não há falar em prescrição para o Ministério Público ajuizar Ação Civil Pública para restabelecer a obrigatoriedade da observância do princípio constitucional do concurso público.

Contudo, embora seja pacífico o entendimento acerca da não aplicação dos institutos da prescrição e decadência em casos como o presente, outros princípios constitucionais devem ser observados e considerados na hipótese, a saber, os princípios da proteção da confiança e da segurança jurídica, bem como o postulado da dignidade da pessoa humana e a razoabilidade.

No mérito dos recursos de apelação, a Assembleia Legislativa e o ISSSPL defendem a legalidade da concessão da estabilidade excepcional com supedâneo no art. 19 do ADCT, afirmando que ao anular o Ato Administrativo praticado há mais de 20 (vinte) anos, a sentença acabou por incorrer em violação das regras constitucionais e infraconstitucionais, que versam sobre segurança jurídica, proteção da confiança, fato consumado, dignidade da pessoa humana e o princípio da confiança legítima.

O cerne da controvérsia, então, consiste em perquirir se o Ato Administrativo que concedeu estabilidade extraordinária e submeteu ao regime estatutário o referido servidor público, preencheu os requisitos do art. 19 da ADCT, que assim dispõe:

“Art. 19. Os servidores públicos civis da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, da administração direta, autárquica e das fundações públicas, em exercício na data da promulgação da Constituição, há, pelo menos, cinco anos continuados, e que não tenham sido admitidos na forma regulada no art. 37, da Constituição, são considerados estáveis no serviço público.

§ 1º - O tempo de serviço dos servidores referidos neste artigo será contado como título quando se submeterem a concurso para fins de efetivação, na forma da lei.

§ 2º - O disposto neste artigo não se aplica aos ocupantes de cargos, funções e empregos de confiança ou em comissão, nem aos que a lei declare de livre exoneração, cujo tempo de serviço não será computado para os fins do "caput" deste artigo, exceto se se tratar de servidor.

§ 3º - O disposto neste artigo não se aplica aos professores de nível superior, nos termos da lei”.

Inicialmente, registre-se que se verifica, na esfera pública, um expressivo número de servidores (federais, estaduais e municipais) que ingressaram no serviço público em período que antecedeu a promulgação da Constituição Federal, em 05/10/1988.

Os servidores que ingressaram no serviço público até
05/10/1983
, sem concurso público, mas que continuaram no exercício de suas funções até
05/10/1988
, são considerados estáveis. Esses servidores foram contemplados com a denominada
estabilidade anômala, extraordinária ou excepcional
, prevista no
art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT)
supratranscrito.

Sucede que os servidores que ingressaram no serviço público, sem concurso, no período compreendido entre
06/10/1983 e 05/10/1988

remanesceram desprovidos de regulamentação específica acerca de sua situação jurídica, inexistindo, por exemplo, dispositivo constitucional que estabeleça que esses servidores devam ser demitidos.

Nesse cenário de indefinição, muitos servidores admitidos no aludido período, que não foram abarcados pela estabilidade excepcional, ocuparam e ainda ocupam cargos previstos nas estruturas dos órgãos públicos, bem como exerceram e continuam exercendo suas atribuições como servidores de carreira, recebendo o tratamento correspondente, dando suporte técnico e contínuo aos órgãos da Administração Pública Direta e Indireta.

E, mesmo após longos anos de serviço público efetivamente prestado, tem-se observado que esses servidores podem vir a enfrentar processo administrativo ou judicial que culmine na extinção repentina do seu vínculo funcional ou podem enfrentar obstáculos para obtenção da aposentadoria, não se vislumbrando a adoção de uma solução equânime por parte das autoridades públicas no enfrentamento da questão.

Oportuno consignar, ademais, que a regra do prazo quinquenal para aferir se determinado servidor faz jus ou não a uma estabilidade
sui generis
– para além de não possuir qualquer razão lógico-jurídica – vulnera, em última análise, o
princípio da

isonomia
.

Ora, a diferença de apenas um dia no ingresso do serviço público tem o condão de obstar a concessão da estabilidade ao servidor, lançando-o em um contexto de incertezas quanto à continuidade do seu vínculo funcional e, inclusive, quanto à obtenção de sua aposentadoria.

Pois bem.

Não se desconhece que a jurisprudência se posiciona no sentido de serem nulas as contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância das regras referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público, não se cogitando, em regra, a concessão de estabilidade ao agente contratado temporariamente ou sem concurso público, na forma do artigo 37, inciso II, do texto constitucional.

Não obstante, nota-se que o Supremo Tribunal Federal, o Superior Tribunal de Justiça e, inclusive, essa Corte de Justiça, em diversas oportunidades, também já se manifestaram pela
possibilidade de mitigação dos efeitos de atos inconstitucionais por razões de segurança jurídica
.

A título exemplificativo, cita-se o
RMS 25.652/PB
, julgado no âmbito do STJ, donde se infere a seguinte conclusão:

“6. Os atos que efetivaram os ora recorrentes no serviço público da Assembleia Legislativa da Paraíba, sem a prévia aprovação em concurso público e após a vigência da norma prevista no art. 37, II da Constituição Federal, é induvidosamente ilegal, no entanto,
o transcurso de quase vinte anos tornou a situação irreversível, convalidando os seus efeitos, em apreço ao postulado da segurança jurídica
, máxime se considerando, como neste caso, que alguns dos nomeados até já se aposentaram (4), tendo sido os atos respectivos aprovados pela Corte de Contas Paraibana.

7.
A singularidade deste caso o extrema de quaisquer outros e impõe a prevalência do princípio da segurança jurídica na ponderação dos valores em questão (legalidade vs segurança), não se podendo fechar os olhos à realidade e aplicar a norma jurídica como se incidisse em ambiente de absoluta abstratividade
.”

Igualmente, da jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso colhe-se o
MS 75.172/2011
,
MS

84.949/2008
,
MS 0051936-33.2013.8.11.0000
e
MS 0136992-68.2012.8.11.0000
nos quais, ao se examinar a condição do
vínculo funcional de servidores do Poder Judiciário
, foi
reconhecida a impossibilidade de rescisão da relação de trabalho já consolidada pelo transcurso de largo lapso temporal
, a despeito do não preenchimento dos requisitos delineados no art. 19 do ADCT.

Reproduz-se, a propósito, a ementa exarada no
Mandado de Segurança nº 0136992-68.2012.8.11.0000
,
julgado pelo Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, de relatoria do i. Des.
Rui Ramos Ribeiro
, em que foi mantida a estabilização excepcional conferida a servidoras desta Corte em estrita observância aos
princípios da segurança jurídica
e da
dignidade da pessoa humana
,
verbis
:

MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL – ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL –
SERVIDOR PÚBLICO – SERVIÇOS PRESTADOS POR MAIS DE 25 (VINTE E CINCO) ANOS – REGIME ESTATUTÁRIO – RESCISÃO DO VÍNCULO LABORAL POR ATO UNILATERAL DO PODER JUDICIÁRIO
– 1. PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM – REJEIÇÃO – ATO PRATICADO PELA AUTORIDADE ACOIMADA DE COATORA – 2. DECADÊNCIA – ARTIGO 54 DA LEI N. 9.784/99 – INAPLICABILIDADE – 3. MÉRITO –
PRETENDIDA A DECLARAÇÃO DE ESTABILIDADE – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NOS ARTS. 19 DO ADCT E. 41 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, TAMPOUCO DO ART. 280 DA LC/MT N. 04/90 – IMPOSSIBILIDADE, CONTUDO, DE RESCISÃO DA RELAÇÃO DE TRABALHO JÁ CONSOLIDADA –

ESTABILIZAÇÃO LABORAL EM DECORRÊNCIA DA PREPONDERÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA, DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E O DA BOA-FÉ

– CONVALIDAÇÃO DO VÍNCULO TRABALHISTA POR INÉRCIA DO ESTADO – DIREITO LÍQUIDO E CERTO À MANUTENÇÃO NO CARGO – REINTEGRAÇÃO DETERMINADA
– SEGURANÇA CONCEDIDA.

(...)

3.
Não há tecnicamente como reconhecer a estabilidade ao servidor que não se enquadra nas hipóteses dos arts. 19 do ADCT e 41 da Carta Política do Brasil, tampouco nas disposições do art. 280 da LE/MT n. 04/90. Contudo, se a Administração Pública permaneceu inerte por longo período, não pode rescindir o contrato de forma unilateral, porquanto inarredável a estabilização laboral em decorrência da preponderância dos princípios da dignidade humana, segurança jurídica e boa-fé, convalidando-se, pois, o vínculo trabalhista por inércia do Estado, devendo o impetrante ser reintegrado no cargo que ocupava, com direito ao recebimento dos subsídios relativamente às prestações que se venceram a contar da data do ajuizamento da inicial.

(
Precedentes: TJMT: MS ́s 75.172/2011 e 84.949/2008; STJ: RMS 25.652/PB
).

(N.U 0136992-68.2012.8.11.0000, Des. Rui Ramos Ribeiro, Tribunal Pleno, Julgado em 23/05/2013, DJE 12/07/2013) (g. n.)

Ressalte-se que, contra o referido acórdão, o

Ministério Público interpôs Recurso Extraordinário
(RE n. 1.165.280/MT)
, que foi
recentemente
julgado no âmbito do STF, sob a relatoria do Ministro
Gilmar Mendes
, de cuja decisão monocrática se extraem os seguintes fundamentos:

“(...) A análise dessas circunstâncias concretas revela a seguinte conclusão:
as servidoras tiveram seu regime alterado (do celetista para o estatutário), por força de lei, no ano de 1990, e permaneceram cerca de 20 anos exercendo os cargos de boa-fé sem qualquer questionamento por parte do Poder Público.

Nesse caso, entendo que o transcurso do tempo determina que a declaração de nulidade dos atos seja mitigada. Há que se considerar, ainda, a idade dessas servidoras afetados pelo ato impugnado e as dificuldades para se reinserirem no mercado de trabalho e encontrarem novas formas de sustento de suas famílias.

Assim, considerando o decurso de mais de 30 anos entre a investidura dos impetrantes e a presente data, é imperioso que a solução seja guiada pelos princípios da segurança jurídica e da dignidade da pessoa humana.”

(STF - RE: 1.165.280/MT, 0136992-68.2012.8.11.0000, Relator: Gilmar Mendes, Data de Julgamento: 23/02/2021) (g. n.)

A meu sentir,
o raciocínio jurídico levado a efeito pelo Superior Tribunal de Justiça e, sobretudo, pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso nos julgados em relação aos servidores do Poder Judiciário – já ratificado, inclusive, pelo Supremo Tribunal Federal –, aplica-se,
igualmente
, ao presente caso.

Com efeito, de rigor sejam observadas as peculiaridades que singularizam cada hipótese para valorar a situação jurídica do servidor, sob pena de violação a postulados de índole constitucional, máxime quando se tem em perspectiva hipótese de estabilização excepcional.

No presente caso, Roldão Sales foi admitido em
1º de março de 1986 (há mais de 35 anos!)
, sob o regime celetista, para desempenhar a função de Oficial Legislativo na Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso.

Por meio do Ato n. 008/87, o falecido foi enquadrado no cargo de Assistente de Plenário e lotado, em sequência, na Secretaria de Ação Parlamentar (OS/MD/004/87), sendo elevado para a Referência 38 da mesma categoria funcional, a partir de
01 de abril de 1988
.

Em
29 de novembro de 1990
, foi determinada a extinção automática do contrato de trabalho, ficando o servidor submetido ao regime estatutário e seu emprego transformado em cargo (Assistente de Plenário),
de acordo com o art. 280 e seus parágrafos da Lei Complementar n. 04/1990
(OS/MD n. 027/90).

O ex-servidor foi enquadrado no cargo de Assistente de Plenário e, após, na data de 28 de abril de 1994, no cargo de Agente de Apoio Legislativo.

Posteriormente, fora concedida ao falecido averbação de tempo de serviço prestado à Prefeitura de Salto do Céu-MT no período de 01/05/83 à 28/01/86.

Por meio do Ato n. 452/02, Roldão Sales foi declarado estável, nos termos do artigo 19 do Ato de Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição Federal, conforme do Processo nº 603/01.

Após, diante do falecimento do ex-servidor
em 20 de abril de 2004 (há quase 18 anos)
, o benefício de pensão por morte fora concedido em favor da Senhora FAUSTINA DO ESPÍRITO SANTO SALES por meio do Ato n. 031/04 - Processo nº 145/04, de 28/05/2004, pensão essa ainda ativa.

A ação civil pública em que se impugna os atos administrativos supramencionados foi ajuizada somente em
fevereiro de 2019
(ou seja,
30 anos após o ingresso do apelante no serviço público
!), valendo notar que a apuração dos fatos pelo Ministério Público partiu de notícia fato com registro de entrada no de
2015
,

no âmbito da 13ª Promotoria de Justiça de Defesa do Patrimônio e da Probidade Administrativa da Capital.

Apenas em
julho de 2021
sobreveio a sentença que julgou procedente a pretensão do Ministério Público para declarar nulos os atos que se refiram ao falecido e determinar a interrupção do pagamento de pensão por morte à viúva, que conta atualmente com
85 (oitenta e cinco) anos de idade.

Diante dessa contextualização fática processual é que se evidencia a necessidade de se privilegiar relações consolidadas no tempo, em fiel observância aos princípios constitucionais da segurança jurídica (proteção da confiança) e dignidade da pessoa humana, em detrimento da postura omissa do Estado quanto à adoção de providências céleres no sentido de regularizar tais situações.

A respeito do
princípio da segurança jurídica e da proteção da confiança
, oportuno reproduzir a doutrina de
Joaquim José Gomes Canotilho
,
in verbis
:

“Em geral,
considera-se que a segurança jurídica está conexionada com elementos objetivos da ordem jurídica – garantia de estabilidade jurídica, segurança de orientação e realização do direito – enquanto a proteção da confiança se prende mais com as componentes subjectivas da segurança, designadamente a calculabilidade e previsibilidade dos indivíduos em relação aos efeitos jurídicos dos actos dos poderes públicos
.
A segurança e a proteção da confiança exigem, no fundo: (1) fiabilidade, clareza, racionalidade e transparência dos actos do poder; (2) de forma que em relação a eles o cidadão veja garantida a segurança nas suas disposições pessoais e nos efeitos jurídicos dos seus próprios actos.

Deduz-se já que os postulados da segurança jurídica e da proteção da confiança são exigíveis perante ‘qualquer acto’ de ‘qualquer poder’ – legislativo, executivo e judicial.”
Direito Constitucional e Teoria da Constituição, 1998, p. 250, Almedina. (g. n.)

É dizer, os princípios da proteção da confiança e da segurança jurídica, bem como o postulado da dignidade da pessoa humana e a razoabilidade são vetores que devem ser observados pela Administração e pelo Poder Judiciário para se mensurar o acerto ou desacerto de uma solução jurídica no caso concreto.

Como a ordem jurídica vigente está marcada pela força normativa das regras e princípios emergentes da Constituição Federal, todos vocacionados a garantir a prevalência da
dignidade da pessoa humana
, os operadores do Direito devem adotar uma postura que concretize as finalidades constitucionais, tendo em perspectiva que no centro do ordenamento jurídico está a pessoa, e não as instituições.

Para além disso, importa consignar que, a partir das alterações promovidas pela Lei n. 13.655/2018 à Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB), o
consequencialismo
jurídico é realidade que se faz presente no Direito Público brasileiro, consoante se infere do art. 21 e seu parágrafo único,
verbis
:

Art. 21.
A decisão que, nas esferas administrativa, controladora ou judicial, decretar a invalidação de ato,
contrato, ajuste, processo ou norma administrativa
deverá indicar de modo expresso suas consequências jurídicas e administrativas.

Parágrafo único. A decisão a que se refere o caput deste artigo deverá, quando for o caso, indicar as condições para que a regularização ocorra de modo proporcional e equânime e sem prejuízo aos interesses gerais,
não se podendo impor aos sujeitos atingidos ônus ou perdas que, em função das peculiaridades do caso, sejam anormais ou excessivos
.

Vê-se, pois, que a norma exige que sejam expressamente indicadas as consequências mais importantes decorrentes da invalidação de ato nas esferas administrativa ou judicial, seja em termos econômicos, político-administrativos e/ou sociais. Além disso, o julgador não poderá invalidar o ato, negócio ou norma administrativa quando, disso, decorrerem estados jurídicos ou administrativos inconstitucionais e/ou inexequíveis.

No presente caso, a declaração de invalidade dos atos que dizem respeito ao falecido servidor implicaria na
extinção repentina do vínculo funcional e na abrupta interrupção do pagamento da pensão por morte à
Faustina do Espírito Santo Sales
, pessoa idosa que conta com
85
(oitenta e cinco) anos de idade
, que terá grande dificuldade em continuar suprindo as suas necessidades básicas de subsistência, ante as enormes adversidades que encontrará para se inserir no mercado de trabalho e obter novas fontes de renda, o que gerará mudança abrupta em seu estilo de vida por situações criadas pela própria Administração Pública.

Destarte, em que pese a forma que se deu o ingresso do falecido servidor no serviço público, é certo que ele adquiriu, no decorrer da longa relação de trabalho, a legítima confiança na estabilização de seu vínculo funcional, uma vez que a inércia do ente estatal por extenso lapso temporal revelou aquiescência com a permanência dele no serviço público, incutindo-lhe a segurança inerente à condição de servidor público, inclusive no cargo que ocupava no momento de sua aposentadoria.

Deduz-se, pois, que,
in casu
, a prolongada omissão da Administração fez com que o falecido servidor permanecesse vinculado ao serviço público,
exercendo suas funções de modo ininterrupto e contínuo
, e introduziu nele a
confiança legítima da estabilização funcional
que, de fato, não deve ser desconsiderada de forma abrupta e repentina pela via judicial.

Observa-se, ainda, que não restou provada a má-fé do servidor, sendo que os elementos probatórios reunidos nos autos não cuidaram de apontar nenhuma ilegalidade a ele atribuída. De fato, não se verifica a ingerência do ex-servidor na edição dos atos impugnados, que emanaram da Mesa Diretora do Poder Legislativo, com embasamento em leis, resoluções e decretos legislativos pertinentes.

Assim, a despeito da inexatidão do Ato n. 452/02 – que concedeu a estabilidade anômala ao servidor à míngua do pressuposto objetivo descrito no art. 19 do ADCT –, tem-se que o decurso de extenso lapso temporal e a duradora relação de trabalho, aliados à inevitável expectativa de estabilidade e segurança jurídica e à boa-fé do servidor, convalidou o vínculo de
Roldão Sales
com a Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso e sua atual situação funcional.

Ademais,
data máxima venia
, não há falar em prejuízo aos cofres públicos caso mantido a apelante como pensionista no quadro da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, visto que os serviços foram devidamente prestados e as funções desempenhadas e, além disso, a apelante já faz parte de cálculos atuariais e, portanto, os direitos e vantagens respectivos já estão absorvidos pela estimativa financeira e atuarial no âmbito do regime próprio do servidor público estadual de Mato Grosso.

Aliás, a única prejudicada no caso em exame é a pensionista
Faustina do Espírito Santo Sales
que, a despeito de estar contribuindo para o RPPS há anos, juntamente de seu falecido marido, migraria para o RGPS, o que acarretaria abruptas e irreversíveis mudanças em seu estilo de vida, por ser pessoa idosa (85 anos de idade), de modo que enfrentaria inúmeras dificuldades para se inserir no mercado de trabalho.

Portanto, diante do conjunto probatório reunido nos autos e das particularidades do caso, bem como em irrestrita vassalagem aos princípios da
segurança jurídica
, da
dignidade da pessoa humana
e da
isonomia
, forçoso promover a convalidação dos atos impugnados e, por conseguinte, reconhecer o direito da apelante na manutenção da pensão por morte à ela concedida
,
impondo-se a reforma da sentença.

Com essas considerações,
dou provimento ao recurso interpostos pela Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso
, para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial e, por conseguinte, convalidar os atos administrativos impugnados, sobretudo os Atos n. 452/02, 601/03 e 031/04, mantendo a pensão por morte concedida à viúva
Faustina do Espírito Santo Sales.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2º VOGAL)

Peço vênia ao eminente relator para negar provimento ao recurso.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1º VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

EM 08 DE FEVEREIRO DE 2022:

POR MAIORIA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, VENCIDO O 2º VOGAL. JULGAMENTO SUSPENSO PARA APLICAÇÃO DO ARTIGO 942 CPC.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 09 DE AGOSTO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

QUESTÃO DE ORDEM

EXMO. SR. DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO (RELATOR)

Suscito a suspensão do julgamento até o pronunciamento da Suprema Corte sobre o Tema 1.199.

U N Â N I M E

EM 09 DE AGOSTO DE 2022:

A CÂMARA, ACOLHENDO A QUESTAO DE ORDEM SUSCITADA PELO RELATOR, SUSPENDEU O JULGAMENTO ATÉ O PROCUNIAMENTO DA SUPREMA CORTE SOBRE O TEMA 1199.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 06 DE DEZEMBRO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (3ª VOGAL)

Eminentes pares,

Entendo que a estabilização extraordinária deve obedecer critérios e se obdecer, não assegura direitos de servidores efetivos.

Portanto, nego provimento ao recurso.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (4º VOGAL)

Senhor Presidente,

Este Tribunal, em sua maioria, tem julgado pelo desprovimento do recurso, e, consequentemente, reconhecendo a ilegalidade do ato administrativo que beneficiou, no passado, um servidor que, posteriormente, em fevereiro de 2019, o Ministerio Público ingressa com uma ação civil pública objetivando sua anulação.

A ação foi julgada procedente pelo Juízo de piso; em grau de recurso, o relator proveu o recurso da viúva, senhora Faustina do Espirito Santo Sales, que vinha recebendo os proventos desde a data de falecimento do servidor.

A situação é sensível porque se reflete na vida de pessoas, principalmente da senhora Faustina, que vem recebendo a referida pensão desde 2004.

Se se verificar apenas o aspecto jurídico, não há dúvida de sua ilegalidade, mas a realidade repercute na vida de outras pessoas, notadamente da viúva. Como ela irá sobreviver?

Por que o Ministério Público demorou décadas para propor a ação?

As instituições exercem o controle, mas este controle deve estar afinado com o presente. Assim, essa pessoa teria chance de, mais jovem, ingressar no mercado de trabalho.

Portanto, neste caso em particular, acompanho o voto do relator, porque tal situação lesa o Princípio da Dignidade da Pessoa Humana.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2022